Tribunal: STF
Processo: RE 161999
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESCABIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.